Tribunal: TJSP
Processo: 2266142-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Transtorno do espectro autista. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de tutela de urgência Insurgência. Admissibilidade. Presença dos requisitos necessários para a manutenção do tratamento prescrito pelo médico da criança. Tratamento que poderá ser efetuado na Clínica escolhida pelo agravante, porém a empresa agravada efetuará o pagamento do reembolso nos termos

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Transtorno do espectro autista. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de tutela de urgência Insurgência. Admissibilidade. Presença dos requisitos necessários para a manutenção do tratamento prescrito pelo médico da criança. Tratamento que poderá ser efetuado na Clínica escolhida pelo agravante, porém a empresa agravada efetuará o pagamento do reembolso nos termos do contrato. Aulas de natação e educação física que não deverão ser cobertas pela empresa agravada. Recurso provido em parte.